Tribunal: TCU
Processo: 011.831/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão inicial de Aposentadoria emitido pelo Departamento de Polícia Federal e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões, na forma dos arts. 2o, caput e incs. I a VI, e 4o, caput , da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 18/3/2021, o ato de concessão inicial de aposentadoria a Fabio Santos Soares (ato no 10327002-04-2013-000430-7); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que: 9.2.1. acompanhe a tramitação da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP e, caso o julgamento definitivo sobre eles proferido implique a configuração de alguma irregularidade no ato de concessão inicial de aposentadoria a Fabio Santos Soares (ato no 10327002-04-2013-000430-7), adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , os procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato em questão; 9.2.2. dê ciência deste Acórdão ao interessado e ao Departamento de Polícia Federal - DPF.